Tribunal: TJPA
Processo: 0803579-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803579-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORMA COELI MIRANDA DE ALMEIDA DE MOURA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NA DEMISSÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidora pública exonerada após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), pleiteando a reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada na ação de reintegração ao cargo público. A agravante alega nulidades no PAD, fragilidade probatória e desproporcionalidade da penalidade de demissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o PAD que culminou na demissão da agravante observou os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos documentos demonstra que o PAD seguiu os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo devidamente fundamentado, com apuração de irregularidades consistentes na cessão informal de servidora pública, em afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.
4. Consoante a jurisprudência do STJ, o controle jurisdicional limita-se à legalidade do procedimento administrativo, sendo vedada a análise do mérito do ato administrativo (AgRg no RMS 47.716/SP, STJ).
5. Não há evidências concretas de ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão administrativa que justifiquem o fumus boni iuris.
6. O periculum in mora também não se verifica, pois os danos alegados (perda salarial) podem ser reparados em caso de eventual reversão da decisão de mérito.
7. A concessão da tutela implicaria interferência judicial indevida na esfera administrativa, causando impacto na organização do serviço público e no erário, o que contraria o requisito da ausência de irreversibilidade do provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:
1. "A legalidade do Processo Administrativo Disciplinar deve ser avaliada sob os critérios de contraditório e ampla defesa, sendo vedada ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo."
2. "A concessão de tutela antecipada em ação de reintegração ao cargo público exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, os quais não se verificam quando o PAD observa os requisitos legais e há possibilidade de ressarcimento em caso de reversão futura."

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 300.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 47.716/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.11.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Norma Coeli Miranda de Almeida de Moura
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Reintegração ao Cargo Público nº 0907269-68.2023.8.14.0301
, movida contra o
Estado do Pará
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Na origem, a autora ajuizou
Ação de Reintegração ao Cargo Público
, com pedido de tutela provisória de urgência, alegando que sua demissão da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/PA) ocorreu de forma injusta e desproporcional, com base em processo administrativo disciplinar (PAD) que teria se fundado exclusivamente em depoimentos testemunhais frágeis e sem provas documentais robustas. A autora ressaltou que as testemunhas arroladas também eram indiciadas no procedimento, comprometendo a imparcialidade e a legitimidade do julgamento administrativo.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, afirmando que o PAD transcorreu de maneira regular, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumentou, ainda, que não foram demonstrados de forma inequívoca os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para a concessão da medida antecipada.

Inconformada, a agravante sustentou que o PAD apresentou irregularidades processuais, além de a penalidade aplicada ter sido desproporcional aos atos imputados. Alegou que sua demissão resultou de uma análise enviesada das provas testemunhais, sem a devida consideração de documentos ou de elementos probatórios objetivos.

Nas contrarrazões, o agravado, Estado do Pará, defendeu a regularidade do PAD, destacando que a decisão administrativa foi embasada em análise detalhada e que o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo, mas apenas examinar a legalidade do procedimento.

O Ministério Público, em manifestação formal, opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo
desprovimento do agravo
, reiterando que, sob análise perfunctória, o PAD atendeu aos requisitos legais e constitucionais.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito do recurso.

Adianto que em análise apurada dos autos e documentos juntados,
entendo mais prudente manter a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, que não concedeu a reintegração no cargo da autora/agravante, até o julgamento final da ação originária, pelos motivos que passo a expor.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Norma Coeli Miranda de Almeida de Moura
, inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na
Ação de Reintegração ao Cargo Público
ajuizada contra o Estado do Pará. A agravante busca a reforma da decisão para que seja deferida sua reintegração ao cargo público ocupado antes da demissão, alegando que o
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
que resultou na penalidade máxima não observou os princípios da ampla defesa e da proporcionalidade.

A agravante, à época dos fatos, exercia o cargo de professora e atuava como gestora da
8ª Unidade Regional de Educação (URE)
, vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/PA). Foi acusada de práticas irregulares na gestão administrativa, incluindo a suposta
cessão informal de servidores
, sem a devida formalização legal, para atender a interesses políticos locais. Especificamente, o PAD foi instaurado após denúncia feita por outra servidora da SEDUC, que relatou irregularidades na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Inácio Passarinho, localizada no município de Terra Alta/PA.

De acordo com o relatório do PAD, a autora teria permitido a cessão de uma servidora, merendeira da referida escola, para a Secretaria Municipal de Educação de Terra Alta, em troca da disponibilização de outra funcionária,
sem autorização legal para tanto
. Essa conduta, segundo a denúncia, teria violado os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, configurando abuso de poder e favorecimento político.

As acusações foram baseadas majoritariamente em depoimentos testemunhais de outras servidoras, que
afirmaram que a agravante orientava para que a situação permanecesse inalterada
, mesmo diante da evidente irregularidade administrativa. O PAD concluiu pela demissão da servidora, aplicando as penalidades previstas nos artigos 177, VI, 178, V, e 190, IV, X e XIII, da Lei Estadual nº 5.810/94.

O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, confere ao relator a faculdade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, é necessário que se comprovem os requisitos do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e do
periculum in mora
(risco de dano irreparável ou de difícil reparação).

Para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é indispensável a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1)
probabilidade do direito
e (2)
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
, além da ausência de
risco de irreversibilidade do provimento
.

1. Probabilidade do Direito (fumus boni iuris)

A análise dos documentos acostados aos autos demonstra que o
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
, que resultou na demissão da agravante, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme se verifica no relatório final do PAD e nas peças processuais apresentadas pelo Estado do Pará. O PAD foi instaurado para a devida apuração das irregularidades denunciadas, consistindo na cessão informal de uma servidora pública para atender a interesses políticos, sem a formalização legal requerida, o que viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Embora a agravante alegue a fragilidade das provas utilizadas, é importante ressaltar que o Poder Judiciário deve limitar-se a analisar a
legalidade
do ato administrativo, sem adentrar no mérito do julgamento realizado pela Administração Pública, conforme preconiza a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"O controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário avaliar o mérito administrativo" (AgRg no RMS 47.716/SP, STJ).

No caso, em sede de Agravo de Instrumento, não se constatam elementos suficientes que evidenciem qualquer ilegalidade na condução do PAD, tampouco na aplicação da penalidade de demissão, uma vez que as irregularidades apontadas foram devidamente apuradas e fundamentadas. Faz-se necessária a instrução processual com o objetivo de produção probatória para que se possa comprovar as alegações.

2. Risco de Dano Irreparável ou de Difícil Reparação (periculum in mora)

A ausência de evidências concretas de ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão administrativa enfraquece o argumento do risco de dano irreparável. Embora a demissão da agravante implique em perda salarial, tal circunstância é inerente à penalidade aplicada e não pode, por si só, justificar a concessão da tutela antecipada, especialmente quando há a possibilidade de ressarcimento em caso de eventual reversão da decisão no julgamento de mérito.

Além disso, a manutenção da decisão administrativa até a instrução processual definitiva não inviabiliza o direito da agravante, que poderá ser ressarcida integralmente caso obtenha êxito na ação principal.

3. Ausência de Risco de Irreversibilidade da Decisão

Ainda que a tutela antecipada não acarrete irreversibilidade em sentido estrito, a sua concessão, em um caso como o presente, resultaria em reintegração imediata ao cargo público, configurando ingerência judicial sobre matéria administrativa cuja análise de mérito compete exclusivamente à Administração Pública.

Conclusão

Diante do exposto, constatada a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido liminar.

Intimem-se as partes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025